Tribunal: TJDFT
Processo: 0710458-71.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA LATERAL. DINÂMICA DOS FATOS NÃO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela AUTORA em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial e o pedido contraposto.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 76984740). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que, em 31 de janeiro de 2025, conduzia seu veículo Toyota Corolla pela Pistão Norte, altura da QND 59, Taguatinga/DF, quando foi abalroada lateralmente pelo veículo Peugeot 2008 do recorrido, que invadiu sua faixa de rolamento de forma imprudente ao sair de um retorno. A recorrente alega insuficiência na fundamentação da sentença, porquanto não aponta o motivo pelo qual as provas juntadas seriam inidôneas/insuficientes (violação do dever de motivar — art. 371 do CPC, invocado pelo próprio julgador). Assevera também inadequada valoração probatória, uma vez que, no contexto de acidentes de trânsito, determinadas provas materiais (fotos da posição e dos danos, mensagens admitindo circunstâncias, relatório/configuração do local) têm especial potencial demonstrativo da dinâmica e deveriam ter sido enfrentadas, não simplesmente desconsideradas de forma genérica.
4.Em contrarrazões, o recorrido argui que dinâmica apresentada pela Recorrente revelou-se contraditória: a) inicialmente afirmou estar na faixa do meio, posteriormente, em recurso inominado, alterou sua versão, alegando estar na faixa da esquerda — justamente a via de acesso do retorno onde trafegava o Recorrido. Tal oscilação compromete sobremaneira a credibilidade de sua narrativa. Pugna pelo não provimento do recurso (ID 76984743)
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar a responsabilidade do réu pelo acidente.
III. Razões de decidir
6. A relação jurídica entre as partes é de natureza igualitária. Aplica-se ao caso as disposições do Código Civil, demais leis civis, e especial o o Código de Trânsito Brasileiro – Lei No 9.503/97.
7. Os autos versam sobre acidente de trânsito ocorrido em 31 de janeiro de 2025, envolvendo colisão lateral entre o veículo Toyota Corolla da autora e o Peugeot 2008 do réu, na Pistão Norte, altura da QND 59, Taguatinga/DF. Restou incontroverso que houve a colisão entre os veículos. Contudo, as partes apresentaram versões conflitantes sobre a dinâmica do acidente. A autora narra que conduzia seu veículo em faixa regular quando foi surpreendida pelo veículo do réu, que teria invadido sua faixa de rolamento ao sair de um retorno, sem observar as devidas cautelas. Já o réu relata que parou no retorno respeitando a sinalização, aguardando momento seguro para entrar na via. Uma moto posicionou-se à sua direita, também aguardando para entrar na via. Esclarece que conferiu que a faixa da esquerda estava livre, sem veículos que impedissem a entrada, então saiu do retorno junto com a motocicleta, adentrando na faixa da esquerda. Como a moto estava mais à direita, fez conversão mais aberta e entrou na faixa central (onde trafegava a recorrente). Para evitar bater na motocicleta, a recorrente saiu repentinamente da faixa central e invadiu a faixa da esquerda, colidindo com o veículo do recorrido.
8. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, compete à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito. In casu, cabia à recorrente demonstrar, de forma inequívoca, que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do recorrido.
9. Na hipótese de acidentes de trânsito com versões conflitantes, a prova exclusivamente documental (fotografias) não é suficiente para formar a convicção do julgador quanto à dinâmica do acidente e à culpa de um dos envolvidos, sendo necessária prova testemunhal, boletim de ocorrência ou perícia técnica.
10. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade"(art. 34, CTB)
11. A despeito da recorrente invocar o art. 34, CTB, a aplicação desta regra pressupõe a demonstração inequívoca de que o recorrido efetivamente realizou a manobra sem as cautelas devidas. Sem essa prova robusta, a mera invocação do dispositivo legal não é suficiente para embasar a condenação.
12. Não prospera a tese da recorrente de ausência de fundamentação da sentença, posto que a sentença de primeiro grau motivou adequadamente sua decisão, ao reconhecer que "o conjunto probatório (fotos, mensagens, etc.) não é robusto o suficiente para embasar a versão autoral" e que ambas as partes apresentaram versões conflitantes.
13. O juízo de primeiro grau exerceu regularmente o poder-dever de valorar as provas nos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil, que estabelece o princípio da livre convicção motivada. Não houve violação ao dever de fundamentação, pois a sentença expôs claramente as razões pelas quais entendeu insuficiente o conjunto probatório.
14. No caso, conclui-se que as versões apresentadas pelas partes são plausíveis, mas ambas carecem de evidências mínimas para respaldá-las, pois as provas apresentadas não foram suficientes para esclarecer os eventos. Não há certeza quanto a dinâmica dos fatos.
15. É crucial destacar que qualquer dúvida, ou ausência de prova, referente à existência do fato alegado prejudica o demandante, conforme estabelecido pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
16. A falta de prova consistente sobre a dinâmica do acidente repercute sobre a parte que - segundo os princípios acima expendidos - tinha o encargo de produzi-la, no caso, o autor.
17. As evidências não foram suficientes para esclarecer de maneira clara e precisa a responsabilidade de qualquer uma das partes no suposto acidente. O conjunto probatório consiste principalmente em fotografias que não determinam claramente quem foi responsável pelo evento, na narrativa das partes.
18. Portanto, diante do exposto, não há elementos para presumir a culpa exclusiva da parte ré, nem para considerar que ela tinha o ônus de demonstrar a ausência de culpa. Ao contrário, conforme o princípio de que quem alega um fato deve prová-lo, a parte recorrente (autora) não conseguiu demonstrar a existência de culpa atribuída à parte adversa.
19. Consequentemente, à luz do ônus probatório estabelecido pelo art. 373, I, do CPC, a única solução adequada é a improcedência da demanda.
IV. Dispositivo e tese
20. Recurso conhecido e improvido.
21. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995..
22. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.